Tribunal: TJDFT
Processo: 0740211-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740211-02.2022.8.07.0000 RECORRENTES: BALDUINO ROQUE SCHWENGBER, ANA PAULA SCHWENGBER, MARIA LUIZA SCHWENGBER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS PLANO COLOR. JUROS MORATÓRIOS TERMO A QUO. DECISÃO MANTIDA. 1. São escorreitos a aplicação pelo perito judicial dos índices de atualização monetária utilizados pela Contadoria Judicial do TJDFT, não se mostrando condizente a utilização de outros índices com a inclusão de outros expurgos os quais não constaram do título exequendo. 2. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o da lei 6.899/1981 e 884 do Código Civil, aduzindo que a atualização monetária no caso em tela deve ser feita pelo IPC/INPC, ao argumento de ser o índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias no período. Invocam divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do STJ. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados LUCAS RIBEIRO GONÇALVES DIAS, OAB/MS 16.103 e RODRIGO NUNES FERREIRA, OAB/MS 15.716 (ID Num. 47070135 - Pág. 10). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome do causídico JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID Num. 47976601 - Pág. 3). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o da lei 6.899/1981 e 884 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos patronos dos recorrentes, LUCAS RIBEIRO GONÇALVES DIAS, OAB/MS 16.103 e RODRIGO NUNES FERREIRA, OAB/MS 15.716. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017